Tribunal: TJES
Processo: 5002190-04.2025.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-04.2025.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO LOPES GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Intempestividade de apelação. Falta de interesse recursal. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida na sentença. Manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que negou seguimento à apelação por considerá-la intempestiva e por reconhecer a ausência de interesse recursal, diante da declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, tendo em vista a pena concretamente fixada.

O recorrente havia sido condenado pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato contra a própria mãe), com pena estabelecida em 2 meses de prisão simples. A defesa apelou buscando a revisão da dosimetria, notadamente das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e aos motivos do delito. O magistrado, porém, negou seguimento ao recurso.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a apelação interposta pela defesa deveria ter sido conhecida, não obstante a intempestividade certificada; e

(ii) analisar se haveria interesse recursal, mesmo diante da prescrição reconhecida na sentença, para fins de revisão da pena-base aplicada.

III. Razões de decidir

Intempestividade da apelação. A defesa e o réu foram devidamente intimados da sentença, tendo o acusado manifestado expressamente desinteresse em recorrer. O prazo recursal transcorreu in albis, operando-se a preclusão temporal (art. 593, I, do CPP). A jurisprudência pacífica do STJ confirma a correção do não recebimento do recurso intempestivo.

Ausência de interesse recursal. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, a condenação perde eficácia penal concreta, não repercutindo em reincidência, execução penal ou registro criminal. Assim, eventual revisão da pena-base não produziria resultado prático, inexistindo utilidade jurídica na reforma buscada.

Fundamentação da pena-base. Ainda que superados os óbices formais, a sentença apresentou motivação idônea e individualizada, valorando negativamente a culpabilidade — pelo fato de o réu ter agredido sua própria mãe — e os motivos do crime — embriaguez voluntária e drogadição sem busca de tratamento. Tais fundamentos são aceitos pela jurisprudência e foram devidamente apoiados no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão que não recebeu a apelação por intempestividade e ausência de interesse recursal.

Tese: A apelação intempestiva não deve ser conhecida e, havendo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, inexiste interesse recursal para revisão da dosimetria da pena, ante a ausência de utilidade prática da medida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002190-04.2025.8.08.0056

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO LOPES GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Thiago Lopes Gonçalves contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que negou seguimento ao recurso de apelação apresentado pela defesa, ao fundamento de sua intempestividade e da ausência de interesse recursal, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com consequente extinção da punibilidade do agente.

Segundo consta dos autos, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, por ter agredido fisicamente sua genitora, Sra. Alessandra Lopes da Silva, no interior da residência familiar, em circunstâncias descritas nos autos como motivadas por embriaguez. O crime teria ocorrido em 31 de agosto de 2019, por volta das 10h50min, no bairro Vila Nova, em Santa Maria de Jetibá.

A materialidade e autoria foram reconhecidas pelo juízo de primeiro grau com base em conjunto probatório robusto, que inclui os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais.

A Sra. Alessandra, em juízo, relatou que o filho a empurrou de forma agressiva, após episódio de discussão verbal, ocasionando sua queda ao solo e dores na região lombar.

O Sr. Alexsandro Guilherme de Santana, vizinho da família, confirmou o relato da vítima, afirmando que presenciou o réu em “completo descontrole”, sob visível estado de embriaguez, proferindo xingamentos e desferindo o empurrão que provocou a queda da mãe. Referiu, ainda, que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente.

A sentença reconheceu a prática da contravenção penal e fixou a pena em dois meses de prisão simples, fundamentando a exasperação da pena-base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade acentuada, em virtude do crime ter sido cometido contra a própria mãe, a quem o réu deveria proteção e respeito; e os motivos do crime, associados à embriaguez voluntária e ao uso contínuo de drogas, sem que o acusado demonstrasse qualquer iniciativa de buscar tratamento.

As demais circunstâncias — antecedentes, conduta social, personalidade, consequências e comportamento da vítima — foram valoradas de forma neutra ou favorável.

No mesmo ato, o juízo de piso reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, à luz da pena aplicada, e declarou a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, interpôs apelação visando à reavaliação da pena fixada.

No entanto, o recurso foi protocolado de forma intempestiva, circunstância certificada pela serventia judicial com base nas intimações válidas e regulares da sentença, tanto do defensor quanto do próprio réu.

Ademais, o magistrado entendeu pela falta de interesse recursal, pois, diante da extinção da punibilidade, não haveria qualquer prejuízo concreto a ser reparado.

Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando, em síntese, que o juízo deveria ter recebido a apelação, pois ainda remanescem efeitos da sentença penal que justificariam a reforma da dosimetria da pena, especialmente a suposta ausência de fundamentação na elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Sustenta, ainda, que a valoração negativa dos “motivos do crime” teria ocorrido de forma arbitrária, sem respaldo legal ou jurisprudencial, o que comprometeria a validade da sentença.

Examinando os autos, não assiste razão ao recorrente.

Em primeiro lugar, verifica-se que a intempestividade da apelação é incontroversa.

A sentença foi prolatada em momento anterior à interposição do recurso, sendo o defensor e o réu regularmente intimados. O réu, inclusive, manifestou desinteresse em recorrer.

Assim, transcorreu in albis o prazo recursal, nos termos do art. 593, I, do CPP, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nesse contexto, o recurso é manifestamente incabível, e a decisão que lhe nega seguimento não padece de qualquer ilegalidade.

Em segundo lugar, ainda que superado o óbice temporal — o que não se admite —, igualmente não subsiste o interesse recursal da defesa.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retira da condenação qualquer eficácia penal concreta, inclusive para fins de reincidência, execução ou registro criminal.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação da pena, também não assiste razão à defesa.

A sentença analisou, de forma individualizada e fundamentada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade acentuada foi valorada com base no vínculo materno-filial e na quebra de dever moral, ao passo que os motivos do crime, relacionados à ingestão voluntária de álcool e entorpecentes, sem qualquer demonstração de tratamento, foram corretamente valorados como negativos.

A jurisprudência tem reconhecido que tais elementos, quando concretamente demonstrados nos autos, são idôneos para justificar a elevação da pena-base.

Reforça essa conclusão o trecho da sentença que expressamente consignou:

“O réu agiu com culpabilidade acentuada, pois cometeu o crime contra a própria mãe, a quem se deve prestar toda ordem de atitudes e sentimentos bons, e nunca violência. [...] O motivo é embriaguez excessiva e drogadição, fatos que advogam contra o acusado, que, ao que tudo indica, não busca tratamento.”

Não há, portanto, qualquer arbitrariedade na motivação do decisum.

Por fim, cabe ressaltar que, ainda que se admitisse alguma mácula na fixação da pena-base, tal irregularidade não produziria efeito prático, pois a pena aplicada não será executada em razão da prescrição reconhecida.

Eventual reforma da sentença nesse ponto careceria de utilidade jurídica efetiva, razão pela qual se mantém hígida a decisão que indeferiu a apelação por falta de interesse recursal, conforme previsto no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo íntegra a decisão que não conheceu da apelação interposta, por intempestividade e ausência de interesse recursal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)